Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-23.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. DESPESAS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. EXTENSÃO DO DANO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação civil contra sentença que, nos autos de ação de regresso, julgou improcedentes os pedidos iniciais nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora tem direito ao ressarcimento de valores supostamente pagos ao associado em razão de colisão de veículos causada pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na responsabilidade civil decorrente do art. 927 do CC, a quantificação do valor da indenização deve ser medida pela extensão do dano, conforme o art. 944, caput, do CC.
4. A prova da extensão do dano incumbe à parte autora, em linha com o art. 373, I, do CPC.
5. A parte autora não apresentou orçamentos nem notas fiscais que comprovem as despesas efetuadas com os reparos do veículo colidido. Não foram apresentados elementos aptos a demonstrar que os valores pagos ao associado e à credora fiduciária decorrem precisamente de indenização pelos prejuízos advindos do acidente automobilístico.
6. Diante da ausência de provas de que os valores pagos pela autora resultaram diretamente do acidente causado pelo réu, a pretensão de ressarcimento mostra-se inviável. Também não foi demonstrada a extensão do dano. Logo, não foi comprovado o fato constitutivo do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.